Tribunal: STF
Processo: ACO 3503
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS, PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL AO MINISTÉRIO DO TURISMO E PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS REVERTIDOS DOS MUNICÍPIOS AO ESTADO. LEI N. 14.150/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de São Paulo em 16.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação dos prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado para a União e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado e o afastamento de qualquer ônus para o Estado de São Paulo ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    No mérito, pede a “procedência do pedido, tornando-se definitiva a prestação jurisdicional concedida liminarmente, para reconhecer que os projetos objeto de financiamento pelo Estado com recursos da Lei Aldir Blanc podem ser executados até o final de 2021 (31/12/2021), e o Relatório Final entregue à União no prazo de 180 dias após 31/12/2021, bem como reconhecer que os recursos revertidos dos Municípios ao Estado autor podem ser utilizados até o final do presente exercício (31/12/2021), afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado de São Paulo ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 16, e-doc. 1). 
    2. Em 19.4.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, dos prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado ao Ministério do Turismo e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado referentes à Lei n. 14.017/2020, sem ônus para São Paulo ou para os agentes culturais” (e-doc. 12).
    3. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, alegando a perda de objeto da ação em decorrência de inovações legislativas, “motivo pelo qual é necessária a revogação da medida liminar, com o reconhecimento da superveniente ausência do interesse de agir do Estado autor e a extinção do processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (fl. 9, e-doc. 23).
    Pediu o provimento do agravo regimental.
    4. A União contestou (e-doc. 26). 
    5. Em 9.9.2021, o autor apresentou contrarrazões e sustentou que, “após o ajuizamento da ação – e da concessão da medida liminar por Vossa Excelência –, a UNIÃO editou a Lei nº 14.150/21 e o Decreto nº 10.683/2021, que acabaram acolhendo as pretensões objeto da ação em epígrafe” (fl. 1, e-doc. 31).
    Pediu “a extinção do feito, com condenação da UNIÃO ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (fl. 2, e-doc. 31).
    6. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    7. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 23).
    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora